Tribunal: TJDFT
Processo: 0006839-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de seu convencimento quanto ao tema.
3. Embargos desprovidos.